Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003638-88.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO, que indeferiu o pedido formulado pelo executado para que seja revogada a ordem de penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do executado.
Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, (i) a impossibilidade da ampliação/reforço da penhora antes da realização da avaliação das cotas sociais já penhoradas e (ii) impenhorabilidade absoluta dos bens que guarnecem a residência do Agravante, haja vista a ausência de indícios quanto a existência de bens em duplicidade, adornos suntuosos ou obras de arte , bem como por se tratar de ordem desarrazoada e inócua, diante do elevado valor da execução.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores do artigo 300, do CPC.
Isso porque a penhora de eventuais bens que guarneçam a residência do devedor é permitida e não se reveste de abusividade ou ilegalidade, desde que observadas as exceções trazidas no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, aduz o art. 833, II do CPC, que:
“Art. 833. São impenhoráveis: (...)
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes aum médio padrão de vida ”
Como se vê, é possível a penhora de bens que guarneçam a residência do devedor que sejam “de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.
In casu, a análise dos autos aponta que a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado ainda não foi perfectibilizada, de modo que a impenhorabilidade de bens móveis depende de comprovação de que se enquadram nas condições previstas na lei processual. Por conseguinte, sem a realização de diligência a fim de averiguar os bens existentes no imóvel do executado, é temerária a presunção de sua impenhorabilidade, pois supera, de plano, um dos elementos da responsabilidade patrimonial, conferindo proteção adicional ao devedor, além dos limites estipulados pela norma.
Ademais, além de inexistir provas de que a penhora das cotas sociais da empresa do agravado realizada nos autos (500.000 (quinhentas mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) – dívida executada atualizada de R$ 839.184,81 – ID 4578391- origem), os bens móveis e imóveis tem preferência com relação às cotas sociais, égide do art. 835 do CPC.
Diante disso, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =